Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-49.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500018-49.2019.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PATRIK DA
SILVA e WELLINGTON GARCIA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com amparo no artigo
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, mantida a
decisão DANDO PROVIMENTO ao recurso ministerial, condenando os apelantes
Patrik da Silva e Wellington Garcia de Brito à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no
mínimo legal, determinaram que a pena privativa de liberdade imposta a ambos seja
cumprida em regime aberto, concedendo-lhes o benefício da sua suspensão
condicional, pelo prazo de 3 (três) anos, sob a condição de prestarem serviços à
comunidade, no primeiro ano, nos termos do art. 78, § 1o, primeira parte, do Código
Penal, mantendo, no mais, o v. acórdão, por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-49.2019.8.26.0561 -Voto no 37.220
2
Apelação Criminal no 1500018-49.2019.8.26.0561
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: PATRIK DA SILVA
WELLINGTON GARCIA DE BRITO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis - SP
Voto no 37.220
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Fauler Félix de
Ávila, que absolveu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, Patrik da Silva e Wellington Garcia de Brito, dos delitos
previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, a eles
imputados sob a acusação de, agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre si e com a adolescente Tanila Cristina Diniz de Jesus, guardar
e manter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros,
03 (três) porções de maconha, pesando, no total, 39 grs. (trinta e nove
gramas), bem como objetos destinados à preparação e embalagem, além de
outra porção da mesma droga que Patrik consigo trazia e vendia, pesando
16,99 grs. (dezesseis gramas e noventa e nove centigramas), nas mesmas
condições de tempo e lugar, tratando-se de substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica.
O Ministério Público, em razões de recurso, requer
a condenação dos apelados, afirmando estar suficientemente comprovado o
delito de tráfico de drogas por eles praticado, com aplicação do redutor do §
4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e a fixação do regime fechado para
início do cumprimento da pena.
Em
contrarrazões,
os
apelados
requerem
o
desprovimento do recurso. A Defesa de Wellington, subsidiariamente, requer
a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente pelo delito previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas, razão pela qual os autos devem ser remetidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-49.2019.8.26.0561 -Voto no 37.220
3
JECRIM, aplicação da pena no piso, a concessão da causa de redução
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, a fixação do regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do
apelo.
Por v. Acórdão de 09 de abril de 2020, esta Terceira
Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público para condenar os apelados Patrik da Silva e Welington
Garcia de Brito à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput”, e §
4o, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o apelado Patrik da Silva interpôs
Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com amparo no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e Lei no 8.038/1990,
sustentando, em apertada síntese, que houve contrariedade à Lei Federal
relativa ao modelo prisional (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e artigo 33,
§ 2o, alínea b ou c, do Código Penal) e à conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direitos (artigo 44, incisos I, II e III, do Código
Penal).
A
d.
Procuradoria
Geral
da
Justiça,
em
contrarrazões, manifestou-se no sentido de que fosse indeferido o
processamento do Recurso Especial e, caso contrário, fosse negado
provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O eminente Desembargador Presidente da Seção de
Direito Criminal, ante o que restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no Habeas Corpus no 596.603 - SP, determinou o retorno dos autos
a esta relatoria, Juiz Natural do feito, para análise do constante no item 4, da
parte dispositiva do v. acórdão proferido no HC no 596.603/SP (fls. 676/680),
que assim dispõe: “4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos
que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado,
determinar que não se imponha devendo haver pronta correção aos já
sentenciados o regime inicial fechado de cumprimento da pena.”, e, a partir
daí, reapreciar a questão afeta ao regime inicial de cumprimento da pena e a
conversão da pena corporal em restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-49.2019.8.26.0561 -Voto no 37.220
4
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Revistos os autos, quanto ao modelo prisional,
possível a alteração do modelo prisional estabelecido ao apelante Patrik da
Silva para o cumprimento da pena corporal a ele imposto, estendendo-se o
beneficio ao corréu Wellington Garcia de Brito, cujas circunstâncias são
idênticas, determinando-se que a pena corporal a eles imposta seja cumprida
em regime aberto, compatibilizando-se, assim, com a decisão emanada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
“(...) 11 - A individualização da sanção penal
(alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5o XLVI da Constituição da
República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade
da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a
proporcionalidade da reprimenda. Se o Código Penal determina que, fixada
a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão o regime inicial de pena
há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao
agente (art. 33, § 2o, c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a
privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há
razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de
tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma
impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por
tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de
circunstâncias desfavoráveis. (...)” (STJ HABEAS CORPUS no 596.603-
SP
2020/0170612-1
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. e p. em
08/09/2020).
Estando presentes os pressupostos do art. 77 do
Código Penal, concedo aos apelantes Patrik da Silva e Wellington Garcia de
Brito o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 3 (três)
anos, sob a condição especial de prestar serviços à comunidade no primeiro
ano, nos termos do art. 78, § 1o, primeira parte, do mesmo Diploma Legal.
Desta forma, com amparo no artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, mantida a decisão
DANDO PROVIMENTO ao recurso ministerial, condenando os apelantes
Patrik da Silva e Wellington Garcia de Brito à pena de 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, determino que a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-49.2019.8.26.0561 -Voto no 37.220
5
imposta a ambos seja cumprida em regime aberto, concedendo-lhes o
benefício da sua suspensão condicional, pelo prazo de 3 (três) anos, sob a
condição de prestarem serviços à comunidade, no primeiro ano, nos termos
do art. 78, § 1o, primeira parte, do Código Penal, mantendo, no mais, o v.
acórdão, por seus próprios fundamentos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica